Tribunal: TJDFT
Processo: 0709024-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709024-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ GERALDO TOLEDO UCHÔA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE GERALDO TOLEDO UCHOA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ GERALDO TOLEDO UCHÔA (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id. 117288503, autos originais) que, nos autos da liquidação provisória por arbitramento (Processo n.o 0706243-75.2022.8.07.0001), declinou a competência para o Juízo do foro de domicílio da parte autora (exequente), Ribeirão-PE. Eis o teor da decisão agravada, litteris: “(...)Cuida-se de ação de ajuizada por espólio de JOSÉ GERALDO TOLEDO UCHÔA, representado pelo inventariante José Geraldo Toledo Uchoa Filho, em face de BANCO DO BRASIL S/A, partes qualificadas nos autos. Em apertada síntese, a parte autora pretende a liquidação de sentença coletiva proferida na ação Civil Pública n. 0008465- 28.1994.4.01.3400 em face do Banco do Brasil S.A., da União Federal e do Banco Central do Brasil. Verifico que a parte autora reside na cidade de Ribeirão-PE e a relação jurídica que ensejou o pedido de liquidação também se deu naquela cidade. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência da parte autora. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Dessa forma, forçoso concluir que não faz nenhum sentido o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” É notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza apresentadas nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. (...) Desta forma, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, considerando que a Corte Cidadã possui entendimento afirmando ser “inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes a do presente feito." (...) Ante o exposto, declino da competência deste juízo em favor da comarca de Ribeirão-PE, remetendo-se este processo, feitas as baixas e comunicações necessárias. Após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, remeta-se o processo (...)” id. 90483341, dos autos na origem. Em suas razões recursais (id. 33819110), o Agravante sustenta, em linhas gerais, que a escolha para o processamento da presente liquidação de sentença se deu com base no art. 275 do CC e art. 53, III, “a” do CPC, o que afasta a alegação de que foi uma escolha aleatória, conforme equivocamente apontou a r. decisão agravada. Acrescenta que a relação creditícia que embasa o presente cumprimento provisório se deu exclusivamente com o Banco do Brasil e, em razão disso, elegeu a instituição financeira para o adimplemento da dívida, nos termos da prerrogativa que lhe é dada pelo art. 275 do Código Civil. Aponta haver precedentes deste e. Tribunal de Justiça no sentido de ser cabível a liquidação de sentença oriunda da ACP no 98.08514-1 na sede do Banco do Brasil, colacionando-os. Prossegue aduzindo que, em se tratando de cumprimento individual interposto em desfavor da referida instituição, por força do art. 53, inciso II, alínea “a”, do CPC, o local da sede do réu atrai a competência territorial para processamento e julgamento da demanda. Faz alusão, ainda, à Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Assevera a inexistência de vinculação das custas judiciais ou celeridade processual no ajuizamento da ação no TJDFT, pois a escolha pautou-se na previsão contida no art. 53, inciso II, alínea “a”, do CPC e na jurisprudência desta Corte. Colaciona jurisprudência de apoio a sua tese. Nesses termos, em linhas gerais, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a competência da 14a Vara Cível para processar e julgar o feito. Preparo recolhido (id. 33819114 - Pág. 1/3). É o relatório. DECIDO. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. Certo é que a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, exista demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o d. Juiz de primeiro grau entendeu que, a despeito de se tratar a hipótese de competência territorial e, portanto, relativa, seria inviável a propositura da demanda em Brasília, por atingir a própria organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal. Consignou, ainda, que a instituição financeira ré, ora agravada, conquanto tenha o centro gestor em Brasília, tal ente possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional, inclusive na residência da parte autora. Ao menos em um juízo sumário de cognição, considerando tratar-se de discussão de matéria envolvendo competência, tenho que a questão deve ser melhor esmiuçada, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, e até que se decida, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Além do mais, enquanto pendente recurso para a determinação da competência, a remessa dos autos a outro juízo causa prejuízo manifesto tanto à parte quanto à estrutura do Poder Judiciário, pela possibilidade de ordem de retorno. Posto isso, DEFIRO o pleito liminar para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem até o julgamento final do recurso. Dê-se ciência ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 24 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora